Tribunal: TJDFT
Processo: 0722919-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722919-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAO ADEMAR RHODEN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida no Processo 0710486-33.2020.8.07.0001, ajuizado por JOAO ADEMAR RHODEN para liquidação dos valores devidos por aplicação incorreta do BNTF no ano de 1990. A decisão agravada indeferiu a inclusão dos devedores solidários União Federal e Banco Central ao aludido cumprimento de sentença (ID 94831754, autos de origem). Nas razões do recurso, o agravante aduz, em síntese, que é impositiva a inclusão da União e do Banco Central no feito de origem, em virtude de a obrigação contida no decreto sentencial liquidando ser solidária. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso. Preparo regular. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos alhures mencionados. Conforme entendimento sedimentado no STJ. a competência da Justiça Federal é ratione personae, ou seja, nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição da República. Outro, aliás, não é o entendimento do o STF que editou as súmulas de n° 508 e 556 com a seguinte redação: Súmula 508: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” Súmula 556: “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Considerando que a parte ajuizou a demanda apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, e não obstante o decreto sentencial ser oriundo da Justiça Federal, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. A propósito, este debate não é novo neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva. Isso ocorre porque a sentença coletiva pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. Com a possibilidade da sentença proferida em ação civil pública ou em ação coletiva ser liquidada e executada individualmente por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e cumprimento individual pode ocorrer no foro do domicílio do credor - exequente (art. 98, §2o, I, CDC). Assim, o cumprimento individual da sentença pode efetivar-se perante o próprio juízo que julgou a causa em primeiro grau de jurisdição, bem como no no foro do domicílio do exequente. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi reconhecida pelo e. STF na Súmula 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, cite-se, ainda, a Súmula 508 da Suprema Corte que deixa indubitável que "Compete à Justiça Estadual, em diambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. A competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, de acordo com os arts 108 e 109 da Constituição Federal, não comportando a ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155475, 07169106520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 13/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Releva notar que não há que se falar em interesse da União ou do BACEN no referido processo, uma vez que os contratos de financiamento (cédula de crédito rural) foram pactuados com a instituição financeira e esta é a única responsável pela administração dos valores depositados e consequente devolução de valores pagos a maior. Destarte, eventuais direitos do Banco do Brasil em face da União e do Banco Central deverão ser objeto de ação própria. Conclui-se que, em se tratando de competência relativa, a regra geral é que a demanda seja proposta no foro do domicílio do réu. Assim, tendo a ré sede nesta Capital Federal, impositivo o processamento do título judicial exequendo no juízo originário. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora